Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-29.2014.8.11.0008
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002540-29.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI - CPF: 432.343.991-15 (APELADO), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.602.259/0001-09 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), JULIANO ALBERT SCHMIDT - CPF: 001.196.611-44 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - CPF: 697.636.901-53 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSARIO-APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTO E VALORES PAGOS A TÍTULO DE AUXILIO DOENÇA DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

1. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

2. Considerando que por ocasião do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento no

74101/2014 o benefício auxílio-doença foi reativado em favor do autor em 10/03/2015, a partir dessa data devem ser descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores em atraso referentes à aposentadoria por invalidez.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, M.M. AROM OLIMPIO PEREIRA, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI
, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a parte requerida implante o benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo pericial oficial do juízo, qual seja 06/06/2016.

Como causa de pedir recursal, o Apelante alega a impossibilidade do recebimento em duplicidade pela apelada, já que ela está percebendo o benefício de auxílio doença desde o ano de 2012, não podendo, assim, o benefício da aposentadoria por invalidez, declarada em sentença, ser recebido retroativamente desde 16.06.2016, o que causará dano ao erário público.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação da apelada ao pagamento do ônus de sucumbência e dos honorários advocatícios estipulados na forma majorada.

Contrarrazões apresentada pela Apelada (Id. 4970827, 4970828 e 4970861).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a apelante MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por Incapacidade Laboral em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT -BARRA PREVI alegando, em síntese, ser servidora pública municipal sendo que sofre de diversos problemas, dentre outros bursopatias especificadas, Sinovite e tenossinovite não especificadas, Espondilopatia traumática, Dor lombar baixa, Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, Tendinite calcificante de ombro, Bursite de ombro, Luxações entorses e distensões múltiplas não especificadas, o que compromete sua capacidade para exercer as funções habituais, tendo, assim, procurado o requerido, a fim de requerer benefício previdenciário (Id. 4961328, 4970054, 4970055, 4970056, 4970057, 4970058, 4970059).

Alega a autora que está incapacitada para o trabalho, requerendo, portanto, o pagamento do benefício pleiteado.

Em despacho inaugural, fora indeferida a antecipação de tutela pleiteada, bem como determinada a citação da parte ré (Id. 4970246).

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando no mérito, a não comprovação dos requisitos exigidos para concessão da aposentadoria por invalidez, requerendo, ao final, a total improcedência da ação (Id. 4970462, 4970463, 4970464, 4970527, 4970528 e 4970529).

Da decisão que foi indeferido o pedido de tutela de antecipada, a requerente interpôs Agravo de Instrumento junto ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao qual, por unanimidade, foi dado provimento para conceder o restabelecimento do auxílio doença à autora, até decisão final do juízo de primeiro grau (Id. 4970655 e 4970656).

A parte autora impugnou a contestação, sustentando, em resumo, os argumentos já expendidos na exordial (Id. 4970619 e 4970620).

Realizada perícia médica, o expert concluiu que a requerente está com incapacidade parcial (75%) e definitiva para as atividades laborais (Id. 4970661).

Intimada a se manifestar acerca do laudo, a parte requerida postulou por esclarecimentos, sendo que o perito aportou às informações solicitadas (Id. 4970767 e 4970769).

A parte requerente apresentou manifestação em concordância ao laudo pericial (Id. 4970773), ao passo que a parte requerida manifestou-se, em síntese, pela concessão da aposentadoria por invalidez, ante o laudo pericial atestar incapacidade total e permanente, devendo ser aplicado o cálculo da aposentadoria na forma do §5° da Lei Municipal, em consonância com a Constituição Federal e das leis infraconstitucionais. (Id. 4970777).

Ao sentenciar, a douto juiz a quo Dr. Arom Olímpio Pereira julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso, postulando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Com efeito, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre-nos salientar que os pedidos formulados pelo apelante no item “Dos Pedidos” em nada se correlacionam com a fundamentação recursal.

Não há nas razões recursais nenhuma menção ao pedido contido na letra ‘a’, qual seja acolhimento de preliminar, a fim de cassar a sentença objurgada, retornando os autos para complementação do laudo pericial.

No entanto, importante destacar que não há que se falar em complementação do laudo pericial quando em manifestação incluída no Id.
4970777
a apelante manifestou concordância com o laudo pericial complementar, requerendo que “
seja aplicado o cálculo da aposentadoria na forma do §5° da Lei Municipal, em consonância com a Constituição Federal e das leis infraconstitucionais
”
.

Ora,
o laudo pericial (Id. 4970661 e 4970767) é bem claro ao declarar que a Apelante possui incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, restando evidente o direito da mesma ao benefício da aposentadoria por invalidez
.

Da mesma forma ocorre com o pedido formulado na letra ’b’, no qual requer a improcedência dos pedidos iniciais, uma vez ausentes provas suficientes de que a requerente encontra-se total e permanentemente incapaz para as atividades laborais iniciais.

Além de não ter realizado a fundamentação nas razões do presente recurso, é certo que o apelado já entendeu ser devido o benefício concedido em sentença, tanto é que requereu que o cálculo da aposentadoria por invalidez siga o estabelecido na Lei Municipal e na Constituição Federal.

Portanto, tais pedidos, além de não estarem fundamentados, são totalmente descabidos, pelo que não merecem provimento.

Já analisando
a alegação de que o pagamento do benefício previdenciário na forma determinada irá acarretar o recebimento em duplicidade pela Apelante, bem como prejuízo ao erário público, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais, como se vê:

12. A incapacidade é total para atividade que demandem esforço físico, percorrer longas distâncias a pé, permanecer longos períodos dentado ou em pé
.

(...)

14. Permanente.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia e que a incapacidade é
total e permanente
, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Logo,
como a perícia médica concluiu pela incapacidade total e permanente, razão pela qual estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA -

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA..A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Deve ser concedida a aposentadoria por invalidez quando a prova pericial, realizada no curso do processo, confirmar que o segurado está incapacitado, total e permanentemente, para o exercício de qualquer atividade laboral e for impossível sua readaptação.Comprovado, por meio de laudo pericial, que o(a) segurado(a) encontra-se incapacitado(a), total e permanentemente, para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva. 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0004473-43.2011.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Partindo dessas premissas,
comprovada a incapacidade laboral total e permanente, a concessão da aposentadoria por invalidez à autora é medida que se impõe.

Ademais,
correto o entendimento de que a data de início do benefício (DIB) é a data do laudo pericial do juízo, quando foi atestada a incapacidade total e permanente da segurada/apelada.

No entanto,
considerando que por ocasião do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento o benefício auxílio-doença foi reativado em favor da autora em 10/03/2015 (Id. 4970655 e 4970656), a partir dessa data devem ser descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores referentes à aposentadoria por invalidez
.

APELAÇÃO CÍVEL. Restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez. Sentença de procedência. Perícia técnica que reconhece o nexo causal entre o acidente de trabalho e a patologia, e conclui pela incapacidade parcial, com possibilidade de reabilitação em outra atividade laborativa após realização de procedimento cirúrgico na coluna lombar com previsão de longo processo de recuperação (180 dias). Entendimento consolidado no STJ de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que incapacitado parcialmente. No caso, o segurado é lavrador e considerando sua escolaridade e idade, é forçoso reconhecer a improbabilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, mesmo após a realização da cirurgia necessária. Portanto, correta a sentença ao conceder a aposentadoria por invalidez (código 92) a contar da data do laudo pericial, momento em que se constatou a incapacidade. A sentença deve ser integrada, eis que deixou de condenar a autarquia ré ao pagamento das parcelas em atraso concernentes ao auxílio-doença, que é devido desde a data da sua última cessação indevida, em 18/09/2012, até a data da elaboração do laudo pericial, em 22/01/2015, quando foi convertido em aposentadoria por invalidez.
Considerando que por ocasião do deferimento antecipado da tutela o benefício auxílio-doença foi reativado em favor do autor em 06/07/2015, a partir dessa data devem ser descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores em atraso referentes à aposentadoria por invalidez.
Os honorários advocatícios devem ser modificados, fixando-os em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO DA AUTARQUIA RÉ DESPROVIDO, com amparo na Súmula 568 do STJ.

(TJ-RJ - APL: 00013558320158190044 RIO DE JANEIRO PORCIUNCULA VARA UNICA, Relator: PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 02/02/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS - PREENCHIMENTO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORMENTE AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - VERBAS ACESSÓRIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I- Aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 490 do E. STJ, que assim dispõe: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. II- Irreparável a r. sentença que concedeu o benefício de aposentadoria invalidez à autora, ante a conclusão da perícia quanto à sua incapacidade total e permanente para o trabalho, razão pela qual não há como se deixar de reconhecer a inviabilidade de seu retorno ao trabalho, ou, tampouco, a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, restando presentes os requisitos concernentes ao cumprimento da carência e manutenção de sua qualidade de segurada. III- O fato de a autora contar com contribuições posteriormente ao termo inicial do benefício não desabona sua pretensão, considerando-se que muitas vezes, o segurado o faz tão somente para manter tal condição perante a Previdência Social, não obstante esteja incapacitada para o trabalho, não havendo, portanto, que se cogitar sobre eventual desconto do período em referência quando do pagamento da benesse. IV-
O auxílio-doença é devido a contar da data da concessão da tutela antecipada (01.03.2016), convertido em aposentadoria por invalidez a contar da data da citação (23.03.2016),
devendo ser compensadas as parcelas pagas a título de antecipação de tutela, por ocasião da liquidação da sentença.

V-A correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados de acordo com a lei de regência, observando-se as teses firmadas pelo E.STF no julgamento do RE 870.947, realizado em 20.09.2017. Quanto aos juros de mora será observado o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 30.06.2009. VI-Mantidos os honorários advocatícios na forma da sentença, ou seja, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do STJ. VII- Remessa Oficial tida por interposta e Apelação do réu parcialmente providas.

(TRF-3 - Ap: 00015635320184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/04/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)

Por fim, mantenho a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), como estabelecido em sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que sejam descontados eventuais valores já pagos a título de auxílio-doença dos valores referentes à aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021